Tribunal: TJSP
Processo: 2127439-91.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL - PENHORA ELETRÔNICA DE ATIVOS FINANCEIROS - UTILIZAÇÃO DA FERRAMENTA "TEIMOSINHA" OU "REPETIÇÃO PROGRAMADA" - POSSIBILIDADE - Decisão agravada que deferiu a penhora de ativos financeiros na modalidade "repetição programada", sob o fundamento de que a presente execução fiscal se arrasta desde o ano de 2016, sem nenhuma proposta de parcelamento do débito,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL - PENHORA ELETRÔNICA DE ATIVOS FINANCEIROS - UTILIZAÇÃO DA FERRAMENTA "TEIMOSINHA" OU "REPETIÇÃO PROGRAMADA" - POSSIBILIDADE - Decisão agravada que deferiu a penhora de ativos financeiros na modalidade "repetição programada", sob o fundamento de que a presente execução fiscal se arrasta desde o ano de 2016, sem nenhuma proposta de parcelamento do débito, ressaltando que já foram infrutíferas quatro tentativas de bloqueio SISBAJUD, bem como que não há nos autos prova de que tenham sido frutíferos - é admissível a realização pelo sistema SISBAJUD, que substituiu o sistema Bacen Jud 2.0 a partir de 08.09.2020, nos termos do Comunicado CG no 880/2020, relativo ao Ofício-Circular No 296 SEP, do CNJ, de pesquisa reiterada de bens depositados em ativos financeiros de titularidade da parte devedora, por meio da utilização da nova ferramenta denominada "repetição programada", popularmente conhecida como "teimosinha" - medida desenvolvida e disponibilizada pelo CNJ em parceria com o Banco Central e a PGFN e busca conferir celeridade e efetividade à execução, coadunando com o disposto no art. 854 do CPC/2015 - precedentes do TJSP. Decisão mantida. Recurso desprovido.